Tribunal: TJDFT
Processo: 0747024-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0747024-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: GILBISOM PEREIRA DA SILVA, GILBISOM PEREIRA DA SILVA 89423330444 D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente contra a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial pela aplicação denominada "teimosinha". Não houve pedido liminar. Sem contrarrazões (ID 54290987). É o relatório do necessário. Do cotejo dos autos de origem (Processo no. 0707333-26.2019.8.07.0001) observo: a) que o valor do débito perseguido na execução, na data de 24/08/2023, era de R$ 1.112,91; b) que, após a decisão recorrida, houve bloqueio parcial de R$ 756,38, via BACENJUD, em pesquisa realizada de forma individualizada (ID 172641985 na origem). Nesta instância, a agravante foi intimada para se manifestar acerca de seu interesse no julgamento do presente agravo (ID 54567660), não obstante, quedou-se inerte. Ao compulsar novamente os autos, verifica-se que foi deferida a liberação da cifra constrita. Quanto ao débito remanescente, no importe de R$ 356,53, a agravante requereu na instância originária, mais uma vez, a pesquisa patrimonial pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, a qual foi deferida em data posterior a interposição deste agravo (ID 178212484). Desse modo, em juízo de cognição exauriente, verifico a perda superveniente do interesse recursal. Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Arquivem-se, com baixa na distribuição. Brasília/DF, 5 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator L